Tribunal: TJMT
Processo: 1008906-65.2022.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008906-65.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[W.L PISCINAS LTDA - ME - CNPJ: 21.971.420/0002-76 (RECORRENTE), IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA - EPP - CNPJ: 09.504.458/0001-52 (RECORRENTE), ALEXANDRE FRAGA COSTA - CPF: 810.151.860-68 (ADVOGADO), KAUANY NABIA CLEMENTE BEZERRA NASCIMENTO - CPF: 038.514.381-83 (RECORRIDO), ANDRIELLY SABRINA CAMILO - CPF: 042.342.041-02 (ADVOGADO), ALEXANDRE RODRIGO MORAIS DANIEL - CPF: 026.352.231-81 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1008906-65.2022.8.11.0015
.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente: IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA.

Recorridas: KAUANY NABIA CLEMENTE BEZERRA NASCIMENTO e W.L PISCINAS LTDA - ME.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/05/2026.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO VICIADO. ENTREGA DE NOTA FISCAL E TERMO DE GARANTIA. DEVER ANEXO. BOA-FÉ OBJETIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. OBRIGAÇÃO POSSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, na qual se determinou à recorrente, franqueadora e fabricante, a entrega de nota fiscal e certificado de garantia relativos à piscina substituída em cumprimento de acordo judicial, sob alegação de julgamento ultra petita, inexistência de obrigação e responsabilidade exclusiva da franqueada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a determinação de entrega de nota fiscal e certificado de garantia configura julgamento ultra petita; (ii) estabelecer se tais documentos constituem obrigação decorrente da substituição do produto viciado; (iii) determinar se a recorrente pode afastar sua responsabilidade sob alegação de impossibilidade ou atribuí-la à franqueada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A substituição de produto viciado constitui obrigação complexa que abrange não apenas a troca física, mas também a entrega de documentação que comprove a origem, regularidade e garantia do bem substituto.

O certificado de garantia deve corresponder ao produto novo, com início de vigência a partir de sua entrega, sendo incompatível o aproveitamento da garantia do bem defeituoso, sob pena de violação ao art. 50 do CDC.

A nota fiscal integra a obrigação principal como consequência lógica da substituição do produto, sendo documento essencial à comprovação de sua regularidade, afastando a alegação de julgamento ultra petita.

Nos Juizados Especiais, o pedido deve ser interpretado conforme sua finalidade, de modo que a pretensão de regularização do produto abrange a documentação completa, inclusive nota fiscal.

A entrega de nota fiscal e garantia constitui dever anexo decorrente da boa-fé objetiva, cuja inobservância caracteriza inadimplemento parcial da obrigação assumida.

Os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente, não podendo a franqueadora, que assumiu a obrigação em juízo, transferir à consumidora os riscos de sua organização empresarial.

A emissão de documento fiscal não configura venda simulada, sendo possível a regularização por meio de nota fiscal compatível com a operação de substituição em garantia.

A obrigação decorre de acordo judicial homologado com eficácia de título executivo e coisa julgada, vedada sua rediscussão na fase de cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A substituição de produto viciado impõe ao fornecedor a entrega da documentação completa do bem substituto, incluindo nota fiscal e termo de garantia atualizado. 2. A exigência de tais documentos não configura julgamento ultra petita, por constituir consequência lógica da obrigação principal. 3. A responsabilidade pela regularização documental é solidária entre os integrantes da cadeia de consumo, inclusive franqueador e fabricante. 4. A ausência de entrega de nota fiscal e garantia caracteriza inadimplemento parcial da obrigação, em violação à boa-fé objetiva. 5. A obrigação assumida em acordo judicial homologado não pode ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 50; CC, art. 422; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente mencionados.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais, sustenta que a sentença seria ultra petita, pois a autora teria requerido apenas o termo de garantia, sem pedido expresso de entrega da nota fiscal. Afirma, ainda, que o certificado de garantia já havia sido entregue quando da instalação da piscina original e que a emissão de nova nota fiscal configuraria venda simulada, por não ter havido operação comercial direta entre a franqueadora e a consumidora. Defende, por fim, que eventual obrigação documental deveria ser atribuída à franqueada W.L PISCINAS, responsável pela venda.

Em contrarrazões, a recorrida afirma que a recorrente compareceu à audiência de conciliação e assumiu voluntariamente a obrigação de substituir a piscina, não podendo, agora, afastar sua responsabilidade. Sustenta que a substituição de produto viciado por outro novo exige a entrega da documentação correspondente, inclusive nota fiscal e termo de garantia atualizado, por se tratar de dever anexo à obrigação principal, decorrente da boa-fé objetiva e das normas de proteção ao consumidor.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

No mérito, a controvérsia recursal consiste em definir se a recorrente, na qualidade de franqueadora e fabricante, deve fornecer à consumidora a nota fiscal e o certificado de garantia referentes à piscina substituída em cumprimento de acordo judicial, bem como se a determinação judicial configura julgamento ultra petita ou obrigação impossível.

A sentença deve ser mantida.

É incontroverso que as partes celebraram acordo judicial em 01/07/2022, homologado por sentença transitada em julgado, pelo qual a recorrente IGUI assumiu expressamente a obrigação de retirar a piscina antiga e instalar uma nova no prazo de 30 dias. Também é incontroverso que a substituição física foi realizada, mas sem a entrega da documentação correspondente ao novo produto.

A alegação de que o certificado de garantia entregue em março de 2021, por ocasião da instalação da piscina original, seria suficiente não merece acolhimento. A substituição de produto viciado por outro novo não se limita à troca física do bem. Trata-se de obrigação complexa, que abrange a entrega de documentação apta a comprovar a origem, a regularidade, a propriedade e a garantia do produto efetivamente instalado.

O certificado de garantia está vinculado ao bem substituto, às suas características próprias e ao prazo de vigência correspondente, que deve ter início com a entrega do novo produto. Admitir o aproveitamento do certificado da piscina defeituosa, posteriormente retirada, significaria deixar a consumidora sem amparo documental adequado, em afronta ao artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor.

Também não prospera a alegação de julgamento ultra petita. Embora a recorrente sustente que não houve pedido expresso de nota fiscal, as manifestações da consumidora evidenciam a pretensão de regularização documental do produto substituído. A nota fiscal constitui documento essencial para comprovar a origem e a regularidade do bem, sendo consequência lógica da obrigação principal assumida pela recorrente.

Nos Juizados Especiais, regidos pelos princípios da simplicidade e informalidade, o pedido deve ser interpretado conforme a efetiva finalidade da tutela pretendida. Ao pleitear a entrega da garantia e a regularização da substituição, a consumidora buscava a documentação completa do novo produto, o que inclui a nota fiscal correspondente.

A entrega da nota fiscal e do certificado de garantia constitui dever anexo decorrente da boa-fé objetiva, prevista no artigo 422 do Código Civil, e das normas consumeristas. A recusa da recorrente em fornecer tais documentos priva a consumidora da segurança jurídica mínima quanto ao bem recebido e caracteriza cumprimento apenas parcial da obrigação assumida.

Também não se acolhe a tese de impossibilidade de cumprimento. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, inclusive fabricantes, franqueadores e comerciantes. A recorrente detém a marca IGUI, fabrica os produtos, estabelece padrões de qualidade, aufere proveito econômico da rede de franquias e assumiu, em juízo, a obrigação de substituir a piscina. Não pode, portanto, transferir à consumidora os riscos de sua organização empresarial ou eventual dificuldade operacional com a franqueada.

Quanto à alegação de que a emissão da nota fiscal configuraria venda simulada, não se exige a emissão de documento fiscal fictício, mas a regularização documental compatível com a substituição do produto, por meio de nota fiscal de remessa, substituição em garantia ou documento fiscal equivalente, conforme a natureza da operação. Se a recorrente coordenou ou executou a substituição da piscina, deve providenciar a documentação idônea correspondente, diretamente ou por intermédio da franqueada.

Ressalte-se, ainda, que a obrigação decorre de acordo voluntariamente celebrado e homologado judicialmente, com eficácia de título executivo judicial e protegido pela coisa julgada. Nesta fase processual, não cabe à recorrente rediscutir sua legitimidade ou responsabilidade na cadeia de consumo, sobretudo porque assumiu expressamente a substituição do produto em audiência.

Entregar uma piscina nova sem nota fiscal e sem termo de garantia atualizado equivale ao inadimplemento parcial da obrigação principal, pois impede a consumidora de comprovar a regularidade do bem e de exercer adequadamente seus direitos de pós-venda. A resistência da recorrente configura comportamento incompatível com a boa-fé objetiva e com a eficácia do acordo homologado.

Assim, considerando a responsabilidade solidária da recorrente, o dever de fornecer a documentação completa do produto substituído e a coisa julgada formada com a homologação do acordo, conclui-se que a sentença recorrida deve ser mantida integralmente.

A determinação de entrega da nota fiscal e do certificado de garantia não configura julgamento ultra petita nem obrigação impossível, mas consequência necessária da obrigação de substituir o produto viciado, em observância à boa-fé objetiva e à proteção do consumidor.

Diante do exposto, conheço do presente recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da execução, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026